Tribunal: TCU
Processo: 000.839/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para contratação de serviços de engenharia destinados à construção de açude público comunitário localizado na comunidade do Rio Salgado, zona rural do município de Parari/PB. Análise de oitivas e de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2022 (processo administrativo 221226CR00002), promovida pela Prefeitura Municipal de Parari/PB, referente à contratação de empresa de construção de açude público na comunidade do Rio Salgado, zona rural do município, no valor estimado de R$7.373.454,63, com recursos de origem federal viabilizados por meio do convênio 902470/2020 - SICONV 013040/2020, firmado entre aquela municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 994/2023-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Parari/PB, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, anule a Concorrência 2/2022, bem como os atos dela decorrentes, inclusive o Contrato CT 10045/2023, tendo em vista as irregularidades identificadas, detalhadas a seguir, que afrontaram o princípio da ampla concorrência, da motivação e da publicidade e informe ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Parari/PB sobre as falhas encontradas na Concorrência 2/2022, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes no certame que eventualmente substitua o certame anulado, resumidas nos itens abaixo: 9.3.1. itens 8.5.2.7 e 8.5.2.8 - por contemplarem metodologias de cálculo desarrazoadas, sem justificativas específicas e plausíveis, composta por índices contábeis e valores - respectivamente, endividamento total (ET) "menor ou igual a 0,2" e disponibilidade financeira líquida (DFL) igual ou superior ao total do orçamento do órgão licitante - usualmente não adotados para a adequada avaliação financeira, o que afronta a Súmula TCU 289/2016; 9.3.2. item 8.6.3 c/c 6.7.1 - por exigirem recolhimento da garantia de participação dos licitantes em data anterior à apresentação das propostas, porquanto tal procedimento possibilita a formação de conluios e reduz indevidamente o prazo legal conferido aos licitantes para obterem os documentos de habilitação demandados, em afronta ao disposto na Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, parte final, e à jurisprudência desta Corte de Contas (e.g. Acórdão 447/2018-TCU-Plenário , Rel. Min. José Mucio Monteiro, Acórdão 2552/2017-TCU-Plenário , Rel. Min. Augusto Sherman, Acórdão 3014/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, e Acórdão 2516/2017-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Augusto Sherman); 9.3.3. item 8.6.4 - por exigir firma/assinatura reconhecida para a comprovação do vínculo entre a empresa licitante e o profissional por ela indicado, o que não encontra amparo legal e afronta a jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdão 604/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. José Mucio Monteiro, e Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário , Rel. Min. Raimundo Carreiro); e 9.3.4. item 8.6.5 - por exigir, sem demonstrar que se trata de imposição pelo Poder Público como requisito para funcionamento da empresa, alvará de funcionamento das licitantes, ainda mais por ter que demonstrar através do aplicativo Google Maps, em afronta à jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdão 4182/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Aroldo Cedraz, e Acórdão 7982/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Ana Arraes); 9.3.5. ausência de informações precisas e específicas, com indicação clara e indubitável sobre os motivos que levaram à inabilitação de cada licitante, o que fere o princípio da motivação, aplicável a todo ato administrativo, inclusive os atinentes às licitações, conforme o art. 50 da Lei 9.784/1999 e a jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdão 3772/2012-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Aroldo Cedraz); 9.4. dar ciência deste acórdão à empresa Novatec Construções e Empreendimentos Ltda. e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.